Tribunal: TJBA
Processo: 0001733-11.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001733-11.2010.8.05.0139 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ANDREA RODRIGUES BRITO FONTES, CAROLINA BUSSENI BRANDAO, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: AUGUSTINHO LUCIO DE ALMEIDA e outros (3) Advogado(s):RAMON NUNES DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada com base em Nota de Crédito Rural n.º 761.287.508-00-A, vencida em 15/09/2006, celebrada com Augustinho Lúcio de Almeida. A sentença julgou improcedentes os Embargos Monitórios, reconhecendo a validade do título e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 58.378,72, atualizado pelo INPC e com juros moratórios de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se os encargos contratuais livremente pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, em casos de inadimplemento, não se limitando à data do ajuizamento da ação monitória. O respeito ao princípio do pacta sunt servanda impõe a observância das cláusulas contratuais válidas, inclusive quanto aos encargos moratórios e remuneratórios, salvo disposição legal em sentido diverso ou vício que as invalide. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: Os encargos contratuais, incluídos juros e correção monetária previstos em contrato válido, incidem sobre o débito até a data do efetivo pagamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, §1º; CC, art. 421 e art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.782.387/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 692.096/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26/05/2015; STJ, AgInt no AREsp 1.548.571/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04/05/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001733-11.2010.8.05.0139, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada AUGUSTINHO LUCIO DE ALMEIDA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora